Tribunal: TJES
Processo: 5000925-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

INTERESSADO: HONORILDA REBELLO XIBILE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000925-10.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
HONORILDA REBELLO XIBILE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

2. E
m observância a jurisprudência majoritária, e, em especial, ao determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sua decisão de ID 2885746, que determinou a fixação dos honorários,
imperiosa a reforma parcial da sentença impugnada a fim de que
seja imposto o ônus sucumbencial à apelada

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000925-10.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
HONORILDA REBELLO XIBILE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Na origem,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou esta execução fiscal em face de
HONORILDA REBELLO XIBILE
, visando a cobrança do débito previsto na CDA nº 4472/2016
. Antes de ser determinada a citação da executada, o exequente informou na petição ID1024833 o pagamento do débito na esfera administrativa, postulando, por isto, a extinção do feito.

Ato contínuo, sobreveio sentença extinguindo a execução em decorrência da quitação administrativa do débito, sendo dispensado o pagamento das despesas processuais pela executada, por não ter sido citada para a execução fiscal.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Recurso Especial (ID 1205515), o qual foi provido, conforme peças digitalizadas no ID 285746, para determinar o retorno dos autos a este Eg. Tribunal de Justiça a fim de que se proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

O cerne da controvérsia posta nestes autos diz respeito, portanto, à possibilidade de condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da quitação extrajudicial do débito antes da ocorrência de sua citação.

Conforme me manifestei no voto anterior, existe divergência desta Corte acerca da matéria.

Há, de um lado, o entendimento que sustenta que, mesmo quando ainda não realizada a citação nos autos da demanda executiva, a condenação do sucumbente ao pagamento da verba honorária é cabível, na medida em que, consoante o princípio da causalidade, tendo, o executado, em virtude do seu inadimplemento, dado ensejo ao ajuizamento da demanda executiva, deveria suportar tal condenação.

De modo diverso, outra corrente defende que a condenação em comento não seria possível porque, não tendo o executado sido ainda citado para compor o polo passivo da demanda executiva, não poderia sofrer os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou, o que ofenderia o princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa.

Por muito tempo, filiei-me ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

Isso porque, ainda que não tenha sido estabelecida a relação processual, o pagamento do débito só foi efetivado após o ajuizamento da demanda executiva, fato que implicou em despesas para a Fazenda Pública que precisou provocar o Poder Judiciário para a cobrança de valores a ela devidos.

No voto anterior, entretanto, após algumas reflexões sobre o tema, reformulei meu entendimento para acompanhar o entendimento que defende que ante a não triangulação da relação jurídica, não seria possível a condenação do executado em verbas honorárias.

Não obstante, em observância a jurisprudência majoritária, e, em especial, ao determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sua decisão de Id 2885746, que determinou o arbitramento dos honorários, retomo meu primeiro posicionamento para reformar parcialmente a sentença impugnada, apenas para fixar a verba honorária sucumbencial em favor do Município apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE,
a sentença recorrida, apenas para condenar a então executada, ora apel
ada
, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa,
em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando os parâmetros previstos no § 2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.